Tribunal: TJPA
Processo: 0813558-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813558-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DANYELA MAYARA SOUTO MAIA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813558-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DANYELA MAYARA SOUTO MAIA

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNO MEDEIROS DURAO - RJ152121-A, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726-A

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE JUROS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danyela Mayara Souto Maia contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência nos autos da ação revisional de contrato de financiamento movida contra o Banco Volkswagen S.A.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a análise da necessidade de revisão das cláusulas contratuais relativas a taxas e juros, alegadamente abusivas, e a concessão de tutela provisória para manter a autora na posse do automóvel e impedir a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição de crédito.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Contrato de Adesão: A relação jurídica firmada entre as partes se deu através de um contrato de adesão, cujas cláusulas são padronizadas. A alegação de abusividade das taxas e juros necessita de dilação probatória, inviável na sede de cognição sumária.

4.

Capitalização de Juros e Juros Abusivos: A recorrente alega capitalização de juros e cobrança de juros abusivos, mas tais alegações são produzidas de forma unilateral, sem comprovação inequívoca.

5.

Requisitos para Tutela Provisória: O STJ exige cumulativamente: i) questionamento integral ou parcial do débito; ii) demonstração de cobrança indevida com base em jurisprudência consolidada; iii) depósito da parcela incontroversa ou caução idônea. Tais requisitos não foram atendidos.

6.

Súmulas Relevantes: A simples exasperação do percentual de juros anuais não caracteriza abusividade, conforme as Súmulas 596 do STF e 379 e 382 do STJ.

7.

Irreparabilidade do Dano: Não há irreparabilidade, pois eventual procedência da ação permitirá a restituição dos valores pagos indevidamente.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 300 do CPC: Concessão de tutela provisória.

Súmula 596 do STF: Instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura.

Súmula 379 do STJ: Juros moratórios em contratos bancários.

Súmula 382 do STJ: Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracterizam abuso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
DANYELA MAYARA SOUTO MAIA

objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (
0854851-22.2024.8.14.0301), indeferiu os pedidos de tutela de urgência requeridos na exordial, tendo como agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Em breve histórico, nas razões de id. 21481138, a Agravante
sustenta que firmou com o agravado contrato de financiamento, salientando que no ato da assinatura do pacto, verificou que lhe estava sendo cobrados, além do saldo referente ao valor do carro, valores relativos a taxas em que o mesmo desconhece totalmente, o que ensejou o ajuizamento da demanda.

Ressalta que o risco da demora ficou perfeitamente demonstrado, tendo em vista a possibilidade de o autor perder a posse do seu bem, bem como ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição de crédito.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a tutela provisória de urgência para que a autora seja mantida na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, o deferimento do ônus da prova, bem como a ré abstenha de proceder o nome da autora aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 21536894).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 21960495), pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso passando a proferir voto:

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pela ora agravante que a decisão agravada merece reforma, sob a alegação de que as cláusulas contratuais com taxas e juros se mostram abusivas.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a relação jurídica firmada entre as partes se deu através de um típico contrato de adesão, cujas cláusulas são padronizadas, de sorte que, embora seja um contrato de adesão, em se tratando de ação revisional, tal fato não pode ser usado em favor da ora agravada, porquanto, entendo que por ocasião da assinatura do contrato teve conhecimento do valor das parcelas que iria pagar.

Observa-se ainda que a recorrente traz como fundamento em sua exordial, para a revisão do contrato, a capitalização de juros, juros abusivos, embasados em alegações produzidas de forma unilateral, sem ter passado pelo crivo do contraditório.

Ora, se mostra imprescindível a dilação probatória (para a comprovação da existência da prática dita abusiva) obsta a concessão do provimento liminar reclamado, considerando que "nos casos em são abordadas questões cuja comprovação depende, em tese, de dilação probatória, fica afastada a verossimilhança da alegação, tornando-se, por conseguinte, inviável o adiantamento da tutela jurisdicional."(TRF 2ª R. - AI 2005.02.01.007767-9).

No que tange ao deferimento de medida liminar ou antecipação de tutela que impeça a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, o STJ massificou entendimento que devem ser exigidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

Neste sentido, colaciono aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM.DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I - Conforme orientação da Segunda Seção deste Tribunal, o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. Na espécie, restaram satisfeitos os mencionados requisitos.

II - O Tribunal de origem decidiu pela vedação da inscrição do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes e pela manutenção do bem na posse da devedora tendo em vista a descaracterização da mora, tanto pelo reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados como pela consignação judicial dos valores devidos. Incidência da Súmula 83/STJ.

III - O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

Agravo Regimental improvido.”(AgRg no Ag 1393201/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 03/06/2011).

Assim sendo, a meu ver, as alegações da recorrente não se fundam na aparência do bom direito, de modo a justificar o deferimento do pedido de retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito ou de revisão, nesse momento, dos juros aplicados ao pacto.

Digo isso, porque a
pretensão apresentada pela recorrente em sua exordial necessita de produção probatória
,
haja vista que a simples exasperação do percentual de juros anuais, por si só não caracteriza abusividade, face a incidência da orientação das Súmulas 596 do STF e, 379 e 382 do STJ.

Sum. 596: “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)”.

Sum. 379: "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês"

Sum. 382: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abuso.”

Desse modo, pairando dúvidas quanto a declaração de abusividade das cláusulas contratuais, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela requer olhar mais cauteloso no que se refere a matéria dos autos.

Até porque, como se sabe, as demandas que mencionam a abusividade de juros cobrados nos contratos de financiamento, já não são novidade perante esta Corte de Justiça, de modo que se mostra temerário afirmar, de plano, que os percentuais aplicados pela instituição financeira seriam abusivos, demandando instrução probatória para tanto.

Desse modo, resta ausente o requisito da prova inequívoca e a probabilidade do direito, a teor do disposto no art. 300 do CPC, eis que os documentos que supostamente consubstanciariam em prova inequívoca para fins de concessão de tutela antecipada, não podem assim ser considerados.

Da mesma forma, quanto à alegada existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que deve decorrer das gravosas consequências advindas da suposta cobrança indevida de juros exorbitantes, entendo que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de juros, a empresa recorrida poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

Como se vê, o dano de difícil reparação milita em favor do Agravado, caso tenha que aguardar a julgamento da demanda para inscrever o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Por outro lado,
importante mencionar que, nos contratos marcados pela adesão e limitados ao Código de Defesa do Consumidor,
a relação jurídica em tela autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES COGENTES DO CDC. INVERSAO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. FERRAMENTA ADEQUADA AO EQUILÍBRIO DA RELAÇAO PROCESSUAL, EMPREGADA COM O ESCOPO DE REDUZIR A DESIGUALDADE QUE VISIVELMENTE IMPERA ENTRE AS PARTES. EVIDENTE VULNERABILIDADE TÉCNICA DA SEGURADA. INSURGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA. (AI n. , de Blumenau, rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 1º-8-2013).

Nessa senda, corroborado com os fundamentos trazidos neste recurso e pelos documentos acostados aos autos, vislumbro não restarem demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada nesta sede, quais sejam, a existência de prova inequívoca a embasar a probabilidade do direito, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

Ante o Exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, a fim de manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025